Tribunal: TJMT
Processo: 0002142-54.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0002142-54.2015.8.11.0006
Recorrente: Osvando Fernandes Ribas
Recorrido: Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id 61834019) interposto por OSVANDO FERNANDES RIBAS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id 58279490):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA RETORNO À ATIVA – ATIVIDADE DE GUARDA PATRIMONIAL – CHAMAMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 394/2010 – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MAIOR SEM O DEVIDO AMPARO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA PATRIMONIAL NO PROCESSO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL – POSSIBILIDADE – CÔMPUTO DO LABOR EFETIVAMENTE PRESTADO PARA FINS DE PROMOÇÃO – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – ART. 118 §1o DA LC 231/2005 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP No 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
É possível a averbação do respectivo tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial ao processo de aposentadoria proporcional, uma vez que o policial militar da reserva remunerada que for convocado, terá os mesmos direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, exceto para efeito de promoção, conforme preconiza o art. 10 da Lei Complementar Estadual no 279/07.
Nos termos do art. 118, §1o, da Lei Complementar Estadual 231/2005, é vedado ao militar da reserva, chamado para a ativa, o cômputo do labor nesta modalidade, para fins de promoção na carreira militar por expressa vedação legal
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.
Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (RAC no 0002142-54.2015.8.11.0006, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2020)”
Alega ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido contrariou os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana, argumentando que ao negar provimento ao apelo, o Tribunal não se manifestou em relação aos argumentos apresentados no recurso de apelação, destacando, que não valorou adequadamente a prova dos autos. Ainda, reforça que o Recorrente possui os mesmos direitos e deveres do militar da ativa, posto que a vedação existente contraria o art. 5o, da CF/88. Além disso, aponta dissídio jurisprudencial, argumentando que o militar da reserva remunerada tem os mesmos direitos e obrigações daqueles que se encontram na ativa.
Recurso tempestivo (Id 63537993).
Contrarrazões no Id 66952457.
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alega violação ao artigo 1.022, do CPC. Decisão sem omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 189, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão em relação à análise dos argumentos apresentados no recurso de apelação, de que o acórdão recorrido teria contrariado os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana, destacando, que não valorou adequadamente a prova dos autos e reforçando que o Recorrente possui os mesmos direitos e deveres do militar da ativa, posto que a vedação existente contraria o art. 5o, da CF/88.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“(...)Assinalo ainda, que não merece prosperar a tese do apelante que defende o recebimento de gratificação de 100 % (cem por cento), com base em violação ao princípio da isonomia e ao art. 461 da CLT, pois não há previsão legal para a concessão da gratificação neste percentual, bem como é notório e cediço que não se aplica o disposto nas consolidações da lei do trabalho aos servidores civis e militares da Administração Pública Direta, posto que submetidos a regimes jurídicos completamente diversos e incongruentes.
Não bastasse isso, ainda que se admitisse a argumentação da violação ao princípio da igualdade/isonomia, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 37, vedou ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos a servidores públicos, com arrimo no princípio da isonomia.
Vejamos o referido verbete Sumular:
Súmula Vinculante n. 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.
Desse modo, eventual tratamento desigual, mesmo que diante de omissão legislativa, não pode o Judiciário impor o reajuste salarial, sob pena de se ferir o princípio da independência entre os Poderes.” (ID 63537992).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXAME DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA E ENUNCIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 518/STJ. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA STF. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Impossível a pretendida análise de violação do artigo 7o, III, da Constituição Federal, uma vez que a apreciação de suposta violação de preceitos constitucionais não é possível na via especial, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III e 105, III, da Carta Magna. 2. (...). (STJ AgInt no AREsp 907.902/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ausência de cotejo analítico e juntada de cópia do acórdão.
Na divergência jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do artigo 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC e do artigo 255, § 1o, do RISTJ, destaca-se que, além do cotejo analítico, é necessária também a juntada de cópias dos acórdãos paradigmas.
A propósito:
“(...) Assim, é inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.
Na hipótese examinada, verifica-se que o ora recorrente pretende o recebimento de pensão de ex-combatente. Entretanto, deixou de particularizar o dispositivo de lei federal supostamente violado pelo acórdão a quo, indispensável para a demonstração da divergência, razão pela qual incide o óbice previsto na Súmula 284/STF.
Ademais, o recorrente limitou-se a transcrever a ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano, bem como a demonstração da similitude fática entre os julgados mencionados.
Assim, é descabido o recurso interposto pela alínea "c" do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal (...)” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.651.137, Decisão Monocrática, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 01/03/2017)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e não juntou as cópias da jurisprudência referida em suas razões recursais, o que impede o seguimento do recurso, por inobservância do § 1o do art. 1.029 do CPC.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação no 0002142-54.2015.8.11.0006
Recorrente: Osvando Fernandes Ribas
Recorrido: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 61834037) interposto por OSVANDO FERNANDES RIBAS com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id 58279490):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA RETORNO À ATIVA – ATIVIDADE DE GUARDA PATRIMONIAL – CHAMAMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 394/2010 – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MAIOR SEM O DEVIDO AMPARO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA PATRIMONIAL NO PROCESSO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL – POSSIBILIDADE – CÔMPUTO DO LABOR EFETIVAMENTE PRESTADO PARA FINS DE PROMOÇÃO – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – ART. 118 §1o DA LC 231/2005 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP No 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
É possível a averbação do respectivo tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial ao processo de aposentadoria proporcional, uma vez que o policial militar da reserva remunerada que for convocado, terá os mesmos direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, exceto para efeito de promoção, conforme preconiza o art. 10 da Lei Complementar Estadual no 279/07.
Nos termos do art. 118, §1o, da Lei Complementar Estadual 231/2005, é vedado ao militar da reserva, chamado para a ativa, o cômputo do labor nesta modalidade, para fins de promoção na carreira militar por expressa vedação legal
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.
Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (RAC no 0002142-54.2015.8.11.0006, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2020)”
O recorrente alega ofensa aos artigos 1o, III, 5o e 7o, XXX, da Constituição Federal, sustentando que os argumentos utilizados pelo acórdão recorrido não fundamentam juridicamente a decisão proferida, ferindo os princípios da isonomia, da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Destaca, ainda, que o art. 118, § 1o, da Lei Complementar no 231/2005 é incompatível com o art. 5o, caput, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (ID 63537993).
Contrarrazões no ID 66952461.
É o relatório.
Decido.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2015. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV, XXXVI, e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. Divergir da conclusão da Corte Regional exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.(ARE 893234 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 13-08-2015 PUBLIC 14-08-2015)”. (g.n.).
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade aos artigos 1o, 5o e 7o, da CF, consiste na alegação de ao entender pela impossibilidade do Recorrente participar do quadro de acesso para promoção de praças, por expressa vedação legal, houve ofensa aos princípios da igualdade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana. No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI